Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Associação para o tráfico. Garantia da ordem pública.
1 - Presente ao menos um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) – garantia da ordem pública - e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
2 – A gravidade concreta do crime – tráfico de drogas por detento, nas dependências de presídio, com apreensão de significativa quantidade de droga (208 gramas de maconha em porções individuais) --, somada aos fortes indícios de associação ao tráfico, justifica a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, sobretudo pelo elevado risco de reiteração criminosa.
3 – O c. STF, em 7.11.19, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ao concluir pela constitucionalidade do disposto no artigo 283 do CPP, reafirmou a possibilidade de ser decretada a prisão cautelar, devidamente justificada no caso concreto, sem que isso constitua antecipação de pena.
4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
5 – Ordem denegada.